Tribunal: TJDFT
Processo: 0700205-84.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700205-84.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA RODRIGUES PIMENTEL REPRESENTANTE: ELVES MARQUES PIMENTEL AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo em que pretende obter liminar para deferimento do transporte da autora para seção de hemodiálise. Há inúmeros precedentes desta 2a Turma deferindo liminar no caso. Cito precedente da 1a Turma sobre o caso específico: LUCENI ALVES DE ABREU X DISTRITO FEDERAL. JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. DOENÇA RENAL CRÔNICA TERMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO. PACIENTE HIPOSSUFICIENTE. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. 1. A alegação de que o transporte para o tratamento da doença não pode ser oferecido pelo poder público por ausência de previsão legal não merece acolhida. O direito à saúde integra o núcleo mínimo existencial necessário à concretização do princípio da dignidade da pessoa humana, sendo a saúde direito de todos e dever do Estado, consoante art. 196 da CF. 2. In casu, o relatório médico e o encaminhamento social descrevem que a autora/recorrida é portadora de doença renal crônica terminal, irreversível, e é submetida a sessões de Hemodiálise 3 (três) vezes por semana, tendo o serviço social da clínica politécnica de Saúde requerido a viabilização do transporte para a paciente (ID 21338540). Vale notar que a garantia do direito à saúde diz respeito não apenas ao tratamento em si, mas aos meios para que se o alcance, configurando a recusa do transporte, na hipótese vertente, a recusa ao próprio tratamento. 3. Desse modo, o fornecimento de transporte para deslocar o autor até o local da realização do tratamento de hemodiálise é medida necessária para realização desse preceito fundamental. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Sem custas, nos termos do Decreto-Lei n. 500/69. Sem honorários advocatícios, a teor da Súmula 491 do STJ. 5. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1142701, 07165884520188070000, Relator: FLÁVIO AUGUSTO MARTINS LEITE, , Relator Designado:SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/12/2018, publicado no PJe: 19/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR nos termos em que foi pedida, Colha-se informações. Defiro o benefício da justiça gratuita. Vista para as contrarrazões. Brasília/DF, 18 de fevereiro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito